Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0735437-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMADEU DA SILVA, representado por sua esposa RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0782809-15.2025.8.07.0016, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a internação do Agravante em leito de UTI. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “AMADEU DA SILVA, neste ato representado(a) por sua esposa RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI, em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). esposa RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 247157364. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas socia econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univers igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Fede nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federa que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que a parte requerente se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária.” (Num. 75435933 - Págs. 18/21). Sustenta o Agravante, em síntese, que a falta de um prazo para cumprimento da obrigação torna a decisão judicial inócua. Aduz que “A Constituição Brasileira garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, 'caput') e impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem (i) à redução do risco de doença e de outros agravos e (ii) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).” (Num. 75435932 - Pág. 4). Argumenta que “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.” (Num. 75435932 - Pág. 4). Noticia o Agravante que ainda não foi transferido para leito de UTI e continua internado no Hospital Regional de Taguatinga, sem previsão de transferência. Alega que “A inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação agrava o quadro clínico da paciente, que, por sua vez, não possui recursos econômicos suficientes para arcar com o custo da realização do procedimento, na rede particular, conforme atestam os documentos anexados aos autos.” (Num. 75435932 - Pág. 8). Assevera que “permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para o fornecimento de leito de UTI, significa, na prática, indeferir o pedido e deixar a parte autora largada à própria sorte, conforme demonstrado no presente recurso.” (Num. 75435932 - Pág. 9). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e sua confirmação no mérito, “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada.” (Num. 75435932 - Pág. 10). Sem preparo, pois o Agravante requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MM Juíza de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0782809-15.2025.8.07.0016, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar a internação do Agravante em leito de UTI. A análise dos autos de origem faz ver que o Autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em que foi deferida, no dia 21/08/2025, em sede de tutela provisória de urgência, a sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Em que pese o quadro de saúde portado pelo Agravante, o qual pleiteia sua internação imediata em leito de UTI na rede pública ou, na rede privada, às expensas do Ente Distrital, ante a falta de leito dessa natureza na rede pública, é certo que a convivência em sociedade enfeixa a necessidade de observação de um sistema complexo de compatibilização entre direitos dos cidadãos e deveres estatais, sempre atentando-se para o fato de que os deveres estatais limitam-se pelos recursos disponíveis, é o que se costuma nominar de reserva do possível. Nessa perspectiva, foi criada a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) do DF, plataforma voltada a, valendo-se de critérios técnicos, distribuir os leitos disponíveis em hospitais públicos e particulares conveniados à rede pública àqueles cidadãos que deles mais necessitam, ou seja, volta-se a priorizar os casos mais graves a partir dos protocolos de saúde prevalecentes. Nessa linha de ideias, constata-se que a eventual concessão do pedido de tutela de urgência deduzido pelo Autor/Agravante implicaria violação da isonomia que deve prevalecer no tratamento dos cidadãos. Ademais, para além de representar violação à isonomia, a concessão do provimento antecipado pleiteado, poderia representar violação à separação dos poderes, na medida em que não deve o Poder Judiciário fazer as vezes da administração pública, imiscuindo-se em escolhas que não lhe cabem, salvo se diante de patente ilegalidade, para privilegiar com a concessão de leito um cidadão que ingressou com demanda judicial em detrimento de outro que não o fez. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Fátima Rafael, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial